Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-65.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-65.2021.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0800304-65.2021.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO EMBARGANTE: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

EMBARGADA: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

ADVOGADO DA EMBARGADA: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO MANIFESTO NO JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS OPOSTOS PELA CONSUMIDORA RESTOU PREJUDICADO.

I. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de débito, determinou a repetição do indébito (art. 42 do CDC) e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00.

II. Alegação de contradição quanto à comprovação do contrato de empréstimo, devidamente assinado pela autora, e omissão sobre a compensação de valores.

III. Aplicação do art. 1.022, I e II, do CPC para sanar vícios no julgado, reconhecendo a validade do contrato e afastando a responsabilidade do banco embargante, considerando-se que houve equívoco manifesto no julgado, uma vez que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo consignado

IV. Prejudicados os embargos opostos pela autora (consumidora).

V - custas e honorários de sucumbência atribuídos à consumidora, sob condição suspensiva (art. 98, § 3º, do CPC).

VI - Embargos de declaração da instituição bancária acolhidos e aplicados efeitos infringentes ao julgado embargado. Embargos de declaração opostos pela autora/consumidora restou prejudicado.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0800304-65.2021.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO EMBARGANTE: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

EMBARGADA: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

ADVOGADO DA EMBARGADA: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0800304-65.2021.8.14.0130, proferido pela Desembargadora Relatora GLEIDE PEREIRA DE MOURA. Os embargos foram apresentados pelo BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., representado pela advogada Giovanna Morillo Vigil Dias Costa, e por MARIA DE ASSIS LENDENGUES, representada pelo advogado Waires Talmon Costa Junior.

A decisão embargada (acórdão) decorre de Apelação Cível interposta por MARIA DE ASSIS LENDENGUES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débitos c/c danos materiais pelo dobro do indébito e danos morais, relacionados a um contrato de empréstimo consignado.

O acórdão reconheceu a inexistência do débito, determinou a repetição do indébito nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e fixou a indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A decisão considerou que a instituição financeira não comprovou o crédito do valor remanescente do refinanciamento em favor da autora.

Em seus embargos de declaração, o BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. alega contradição e omissão na decisão embargada. Primeiramente, requer a retificação do polo passivo da demanda para incluir o BANCO SANTANDER, que incorporou a carteira de empréstimos e cartões consignados do banco embargante. Alega contradição no acórdão ao afirmar que houve a juntada do contrato de empréstimo, apontando que tal documento foi apresentado na contestação, de modo que as provas não foram averiguadas. Além disso, menciona omissão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados na conta da autora.

MARIA DE ASSIS LENDENGUES, por sua vez, opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão quanto à incidência de juros e correção monetária sobre os danos materiais. Argumenta que, conforme as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, deve haver correção monetária desde a data do prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

Ambos apresentaram contrarrazões .

Peço julgamento , pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0800304-65.2021.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO EMBARGANTE: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

EMBARGADA: MARIA DE ASSIS LENDENGUES

ADVOGADO DA EMBARGADA: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, menciona o embargante, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., a existência do vício de CONTRADIÇÃO no julgado.

Afirma o recorrente que houve contradição, no ponto em que deixou de ser apreciado que o contrato firmado entre as partes consta nos autos, com a devida assinatura do autor, o que descaracteriza a ocorrência de fraude e a responsabilização do banco réu, ora embargante. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de afastar a condenação determinada no acórdão embargado.

Observando os autos, verifica-se que realmente o banco embargante comprovou a contratação do empréstimo decorrente do contrato n.113983488 (id n. 8912904 - Pág. 13/14 ), uma vez que o referido contrato consta com a assinatura da autora, que se assemelha à assinatura dos documentos acostados na inicial.

Desse modo, o julgado que reformou a sentença de piso, quedou-se em equívoco manifesto, ao entender que não houve a comprovação da contratação do empréstimo.

Portanto, verifica-se que não há qualquer vício que macule o negócio jurídico, objeto da presente demanda. Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo se não tivesse sido recebido pela autora/embargada, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso, mas não o fez.

Assim, sendo o caso de haver equívoco manifesto no julgado, como no caso em apreço, cabível os efeitos infringentes aos embargos de declaração, conforme se verifica no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte, responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional,
admite, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de equívoco manifesto no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC/1973
. 2. A ação de execução de título judicial oriundo de ação coletiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. 3. De outro norte, consolidou-se entendimento de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver também líquido. Pacífica também a compreensão de que o protesto interruptivo tem o condão de interromper o prazo prescricional, que volta a contar pela metade. 4. No caso, a Ação Ordinária n. 95.00.16271-7 transitou em julgado em 8/3/2002, mas a decisão que fixou os critérios para a execução do título precluiu somente em 22/9/2003. Tendo sido ajuizado o protesto interruptivo da prescrição em 9/3/2007 e proposta a ação de execução em 16/7/2008, não se operou a alegada prescrição. Precedentes no mesmo sentido. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 628770 PR 2014/0316993-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ, ORA EMBARGANTE. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1- São cabíveis embargos de declaração para corrigir erro material ou de fato, configurador de premissa equivocada adotada pela decisão embargada. Inteligência do art. 1022 do Código de Processo Civil. 2-
Constatado equívoco na decisão embargada, é possível a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. Precedentes do STJ.
3- Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, ora embargante, mantendo sentença de primeiro grau que concluiu pela existência de vício do produto. 4- Premissa adotada pelo acórdão que se mostrou equivocada, que resultou em conclusão não condizente com a realidade dos autos, uma vez que não apreciados os esclarecimentos do senhor perito, pelos quais o mesmo foi categórico quanto à inexistência de defeito do produto, esclarecimentos esses fundamentais para a correta solução do litígio. 5- Não apreciação da prova pericial em sua inteireza que se consubstancia em erro a revelar circunstância excepcional a autorizar a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. 6- Acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, ora embargante.

(TJ-RJ - APL: 00058720620158190021 2021001103522, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/04/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023)

Diante do exposto, reconheço o equívoco manifesto no julgado embargado, uma vez que é incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, dessa forma não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às pretensões autorais.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão embargado para afastar a responsabilidade do Banco embargante, reconhecendo-se devida a contratação do empréstimo n. 113983488.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
., reformando o acórdão para considerar
comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais,
nos termos da presente fundamentação.

Quanto aos embargos de declaração opostos por MARIA DE ASSIS LENDENGUES, que alegava omissão com relação a incidência de juros e correção monetária sobre os danos materiais,
resta prejudicado
em decorrência da aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Diante dos presentes aclaratórios, caberá à parte autora o pagamento de custas e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 , § 3º , do CPC.

É como voto.

BELÉM , de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2024